Tribunal: TJMT
Processo: 1023267-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023267-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), ROMANZINI INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 03.404.987/0001-06 (AGRAVANTE), PORTO PRESTADORA DE SERVICO EIRELI - ME - CNPJ: 26.864.927/0001-63 (AGRAVADO), FLAVIO PORTO CASTRO JUNIOR - CPF: 691.370.481-04 (AGRAVADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVADO), PORTO NETO PRESTADORA DE SERVICO - LTDA - CNPJ: 27.131.489/0001-97 (AGRAVADO), FLAVIO PORTO CASTRO NETO - CPF: 030.845.451-03 (AGRAVADO), VERONI BERTOLINI ROMANZINI - CPF: 925.389.329-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS MADALOSSO - CPF: 773.099.959-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO – MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM JULGAMENTO – PERDA DO OBJETO DO INTERNO – NÃO CONHECIDO – DECISÃO CONJUNTA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PERDAS E DANOS E EM AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUERES – PROCESSOS CONEXOS – DECISÃO SANEADORA – VALOR DA CAUSA – DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL – JULGADO DO STJ E DESTE TJ – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA DEMONSTRAR HIPOSSUFICIÊNCIA – OFENSA AO ART. 92, §2, DO CPC – DECISÃO NULA NESTA PARTE – DENUNCIAÇÃO À LIDE – AUSÊNCIA DE CABIMENTO NA ESPÉCIE – RECONVENÇÃO EM LITISPENDÊNCIA COM A DEMANDA CONEXA – PLEITO EM RELAÇÃO A OUTRAS PARTES QUE AMPLIA OS LIMITES DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE – RECONVENÇÃO – EXTINÇÃO SEM MÉRITO – SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO – PARTE RECONVINDA QUE IMPUGNOU O PEDIDO – ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – JULGADO DE RECURSO REPETITIVO PELO STJ – VALOR DA CAUSA QUE NÃO É BAIXO – PRESCRIÇÃO – COBRANÇA DE ALUGUERES – PRAZO TRIENAL – ART. 206, §3o, I DO CC – TERMO INICIAL – VENCIMENTO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.

1-
“
Decidido o agravo de instrumento pela Turma Julgadora, prejudicado fica o agravo interno, diante da perda superveniente de objeto
.” (N.U 1007430-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022).

2- No repetitivo que versou sobre a taxatividade mitigada, afastou-se impugnação da parte em relação ao valor da causa, afirmando, a eminente Ministra Nancy, que o caso não se reverse te inutilidade caso revisto após sentença. (REsp 1.696.396/MT).

3- Antes do indeferimento da justiça gratuita, deve haver de a parte previamente se defender ou comprovar a sua hipossuficiência, nos termos do art. 99, §2o, do CPC.

4- Se em processo distribuído pela parte recorrente anteriormente há pedidos de despejo, rescisão, condenação e alugueres, tributos e despesas, pedidos REPETITOS na reconvenção, protocolada posteriormente, claro é o caso de litispendência.

5- Ao caso não restaria configurado mero direito de regresso, possível em denunciação à lide, mas ampliaria a discussão, adentrando nas fraudes apontadas e suas complexidades, incidindo em mora na resolução da controvérsia daqueles que estão diretamente ligados por contrato, autor e réu, propriamente.

6- O art. 85, §1o, do CPC, estabelece que “
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
”.

7- A apreciação equitativa dos honorários apenas é cabível nas expressas consignações do §8o do art. 85 do CPC. O STJ, “
sob o rito dos recurso repetitivos os Recursos Especiais n. 1.850.512/SP, n. 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, em que firmou o entendimento de que o arbitramento de
honorários advocatícios por equidade somente é admitido nas hipóteses em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou, ainda, o
valor da causa for muito baixo
.” (REsp n. 1.893.882/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.).

8- O art. 206, § 3o, I, do CC prevê que “
Prescreve (...) Em três anos (...) a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos
."

9- “
No caso da responsabilidade decorrente do descumprimento do contrato de locação no qual se especificam o valor e a data para o pagamento das obrigações principais e assessórias, a dívida é exigível a partir do dia seguinte ao do vencimento, sendo esse o termo inicial do lapso prescricional, [...].”
(AgInt no REsp n. 1.388.503/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 18/2/2019.).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1023267-35.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ROMANZINI INFORMÁTICA LTDA - ME

AGRAVADO: PORTO PRESTADORA DE SERVICO EIRELI - ME, FLAVIO PORTO CASTRO JUNIOR, EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, PORTO NETO PRESTADORA DE SERVICO - LTDA, FLAVIO PORTO CASTRO NETO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROMANZINI INFORMÁTICA LTDA - ME
contra decisão CONJUNTA proferida em ação de reintegração de posse com pedido de liminar inaudita altera pars c/c indenização por perdas e danos e danos morais n.o 1011856-20.2021.8.11.0003, e ação de despejo e cobrança de alugueis no 1012316-07.2021.8.11.0003, da 4a Vara Cível Comarca de Rondonópolis/MT, em que se proferiu decisão saneadora.

A agravante afirma que “
Sobreveio decisão interlocutória de piso, que sem oportunidade de comprovação da motivação gratuidade, rejeitou o pedido de justiça gratuita liminarmente formulado e ainda, a condenou em custas e sucumbência à parte adversa”.

Destaca que
“cuida-se de decisão surpresa que afastou liminarmente e equivocamente a apreciação jurisdicional do pleito da parte, sem, contudo, ter oferecido a parte se manifestar previamente, ferindo a Lei Federal (CPC/15, Art. 3o “usque” Art. 11o), com efeito, pela nulidade absoluta da decisão de origem.”

Alude que “
as execuções em desfavor da PARTE AGRAVANTE movidas pelo BANCO hipotecários, demonstram que inexiste bens, tampouco valores para custeio das taxas e custas processuais, em especial, pela própria inércia das AGRAVADAS no pagamento dos aluguéis que serviriam para custeio das despesas. (autos executórios de bacenjud operados)”.

Argumenta que, “
no curso da lide, de ofício e igualmente sem oportunidade de manifestação prévia da AGRAVANTE, o juízo de piso houve por bem atribuir o valor da causa em R$ (R$ 889.109,66), determinando prazo paga pagamento de custas”.

Fala que “
a motivação da denunciação da lide pela empresa AGRAVADA EDITORA, se deu em razão de que, sabidamente, a empresa PORTO NETO e o FLÁVIO PORTO CASTRO NETO cuida-se de laranja e pessoa interposta da primeira AGRAVADA e da própria EDITORA (PORTO PRESTADORA DE SERVIÇO”.

Diz que, “
Todavia, sobreveio a decisão interlocutória de piso, a qual houve por bem em rejeitar a denunciação da lide e chamamento ao processo do laranja interposto”.

Defende que, “
Em decorrência da ciência da UNOPAR e da PORTO SERVIÇOS (FLÁVIO PAI) que já haviam dado o “calote” em todo o mercado com a EMPRESA PORTO PRESTADORA DE SERVIÇOS, com o objetivo de não pagar o aluguel da AGRAVANTE e os demais credores, os fraudadores fizeram o contrato com o filho do FLAVIO e a UNOPAR no mesmo mês DA LOCAÇÃO, sobre o mesmo imóvel da REQUERIDA”.

Relata que, “
Não bastasse isso, à fraude revela-se sobretudo incontestável, uma vez que o FILHO DO FLÁVIO PORTO CASTRO JÚNIOR, era à época do contrato, MENOR DE 18 ANOS, confira-se (FLÁVIO PORTO CASTRO NETO)”.

Aponta que, “
considerando-se que o imóvel fora locado para ocupação de filial da UNIVERSIDADE UNOPAR, pertencente e comanda pelo GRUPO KROTON, empresa bilionária do ramo educacional, urge à mesma seja responsabilidade juntamente com os seus representantes apócrifos, Sr. Flávio e sua Empresa Porto Prestadora de sérvios, Porto Neto Prestadora de serviços e ainda o Sr. Flávio Neto, que à época era menor”.

Ressalta que “
o pleito de reconvenção diversamente contrário ao consignado pelo juízo de origem, tinha como escopo partes diversas (acrescentadas devedores), justamente àquelas que foram rejeitadas na denunciação da lide, o filho interposto laranja.”

Expõe que, “
Não obstante, igualmente revela-se um crasso equívoco do juízo de origem em condenar a PARTE AGRAVANTE em custas e sucumbência a base de 20%, o que de per si presenta uma afronta a legalidade e notório enriquecimento ilícito, afinal, a reconvenção foi liminarmente rejeitada”.

Cita que “o
juízo de piso houve por bem em declarar prescrição trienal dos aluguéis, aplicando-se 03 (anos) antes do período de propositura da ação
” e que “
somente se iniciou o prazo prescricional pela agravante, quando tomou conhecimento da fraude praticada pelas partes agravadas”.

Em suma, requer o deferimento do efeito suspensivo, com o provimento ao final, para que “
G.2) Seja reformada a decisão de piso, para retornar o valor da causa ao quantum de 12 aluguéis; G.3) Seja reformada a decisão a quo para determinar a denunciação da lide com a inclusão e apuração da responsabilidade solidária das pessoas laranjas interpostas; G.4) Seja reformada a decisão de origem para dar seguimento no procedimento reconvencional, determinando-se regular seguimento unificado, conforme anexação aos processos pelo juízo de origem, excluindo-se a condenação em custas e sucumbência, quanto muito, reduzindo para 5 mil; G.5) Seja reformada a decisão interlocutória de piso para afastar a prescrição trienal, determinando-se aplicação da prescrição quinquenal, ante os ilícitos e conhecimentos dos fatos”
(id. 150328671).

A liminar foi indeferida (id. 152847178).

Interposto agravo interno, foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento e ao interno (id. 155717661; id. 157287248; id. 159992168).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DO AGRAVO INTERNO E DA MATÉRIA SOBRE VALOR DA CAUSA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O mérito do agravo de instrumento já está maduro para julgamento, de modo que o aprecio desde já, sem necessidade de prévia análise do agravo interno, em prol do princípio da celeridade e economia processuais.

O entendimento é de que, “
Decidido o
agravo
de
instrumento
pela Turma Julgadora, prejudicado fica o
agravo

interno
, diante da
perda
superveniente de
objeto
.” (N.U 1007430-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 16/06/2022).

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROMANZINI INFORMÁTICA LTDA - ME
contra decisão proferida em ação de reintegração de posse com pedido de liminar inaudita altera pars c/c indenização por perdas e danos e danos morais n.o 1011856-20.2021.8.11.0003, 4a Vara Cível Comarca de Rondonópolis/MT, em que se proferiu decisão saneadora.

Um dos pontos devolvidos pela parte agravante é sobre o valor da causa.

Argumenta que, “
no curso da lide, de ofício e igualmente sem oportunidade de manifestação prévia da AGRAVANTE, o juízo de piso houve por bem atribuir o valor da causa em R$ (R$ 889.109,66), determinando prazo paga pagamento de custas”.

Ocorre que
o pleito recursal sobre o valor da causa não é recorrível.

A disposição do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil apresenta um rol taxativo e
numerus clausus
, dispondo o seguinte:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII – (Vetado);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

De fato, não consta, do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, possibilidade de se recorrer contra decisão que versa sobre valor da causa.

A norma do art. 1.015 é clara no ponto de ser cabível o agravo de instrumento
“contra as decisões interlocutórias que versarem sobre (...)”
, ou seja, apenas nos casos previstos nos seus incisos, e ante a inexistência de hipótese de recorribilidade da decisão agravada por via do agravo de instrumento, não deve ser admitido no presente caso.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a taxatividade do artigo 1.015 passou a ser mitigada, de modo que sempre será cabível quando preenchido o requisito “urgência”, que fica caracterizado quando houver inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

Eis o entendimento do STJ, firmado em Representativo de Controvérsia:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...]
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
. [...]”
(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018-negritado).

Não há urgência na reforma da decisão agravada.

A apreciação da matéria ainda trará utilidade quando da apelação, oportunidade em que o recorrente pode devolver a matéria ao TJ. Sendo lá analisada e acolhida, o feito retorna para seu devido prosseguimento. Isto demonstra a posterior utilidade da medida. Diferente seria se isso fosse irreversível, como, por exemplo, caso de segredo de justiça.

No próprio repetitivo que versou sobre a taxatividade mitigada, afastou-se impugnação da parte em relação ao valor da causa
, afirmando, a eminente Ministra Nancy, que o caso não se reverse te inutilidade caso revisto após sentença. Mais uma vez destaco a ementa, no trecho que importa:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE
. TAXATIVIDADE MITIGADA
. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [...] 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia
, o acerto do acórdão recorrido em não examinar a questão do
valor atribuído à causa
que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato
. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido"
(REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018).

O inteiro teor, em suma, traz as seguintes fundamentações:

“[...] No que se refere ao segundo fundamento, o agravo é inadmissível porque não se verifica a presença da urgência de reexaminar a
questão relativa ao valor atribuído à causa
, porquanto o julgamento do recurso diferido não causará prejuízo nem às partes nem ao processo, especialmente porque não se vislumbra, na hipótese, implicações diretas dessa questão incidente em relação ao procedimento a ser observado ou à competência, que não serão modificados apenas pelo valor que se atribuiu à causa [...]".

Este entendimento tem sido obedecido pelo próprio STJ em julgados posteriores:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
VALOR DA CAUSA. DISCUSSÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TAXATIVIDADE MITIGADA. REAL PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
O art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 não traz em seu rol a possibilidade de interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre o valor da causa. Precedente.
3. Na hipótese, não há elementos nos autos que permitam aferir a existência de real prejuízo ao agravante com o adiamento da análise do valor da causa em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC/2015). 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1760535/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 21/05/2019).

Nosso Tribunal:

“DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
DECISÃO QUE RETIFICOU O VALOR DA CAUSA – INSURGÊNCIA – INADMISSIBILIDADE– MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC E POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE APELAÇÃO
– RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O art. 1015 do CPC elenca as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento. 2. Não constando do rol, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento. 3. Hipótese em que não se verifica inutilidade do julgamento da questão em futura apelação, nos moldes do art. 1009, §1o, do CPC, que acabou alterando a incidência da preclusão em determinadas matérias.”
(N.U 1016202-57.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUSTIÇA GRATUITA – DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – NECESSIDADE DEMONSTRADA - EMENDA DA INICIAL PARA ADEQUAR O VALOR DA CAUSA – MATÉRIA NÃO RECORRÍVEL POR ESTA VIA (ART. 1.015 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que, a princípio, demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
A decisão que determina a emenda da inicial para que seja atribuído o correto valor da causa não é recorrível por Agravo de Instrumento, pois não se inclui nas hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC.”

(N.U 1013851-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020).

Assim, a matéria não será apreciada neste recurso, que não é conhecido nesta parte.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos fundamentos sobre o valor da causa, de modo que o recurso de agravo de instrumento deve ser CONHECIDO EM PARTE.

NÃO CONHEÇO do agravo interno, pois o agravo de instrumento está maduro para julgamento.

É como voto.

VOTO- MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROMANZINI INFORMÁTICA LTDA - ME
contra decisão CONJUNTA proferida em ação de reintegração de posse com pedido de liminar inaudita altera pars c/c indenização por perdas e danos e danos morais n.o 1011856-20.2021.8.11.0003, e ação de despejo e cobrança de alugueis no 1012316-07.2021.8.11.0003, da 4a Vara Cível Comarca de Rondonópolis/MT, em que se proferiu decisão saneadora.

- Da justiça gratuita

A agravante afirma que “
Sobreveio decisão interlocutória de piso, que sem oportunidade de comprovação da motivação gratuidade, rejeitou o pedido de justiça gratuita liminarmente formulado e ainda, a condenou em custas e sucumbência à parte adversa”.

Destaca que
“cuida-se de decisão surpresa que afastou liminarmente e equivocamente a apreciação jurisdicional do pleito da parte, sem, contudo, ter oferecido a parte se manifestar previamente, ferindo a Lei Federal (CPC/15, Art. 3o “usque” Art. 11o), com efeito, pela nulidade absoluta da decisão de origem.”

Alude que “
as execuções em desfavor da PARTE AGRAVANTE movidas pelo BANCO hipotecários, demonstram que inexiste bens, tampouco valores para custeio das taxas e custas processuais, em especial, pela própria inércia das AGRAVADAS no pagamento dos aluguéis que serviriam para custeio das despesas. (autos executórios de bacenjud operados)”.

Em primeiro momento, entendi na liminar que, “
a despeito de eventual ausência de intimação em primeiro grau para se aferir as condições da agravante, a verificação neste TJ é possível, pois foi dada a oportunidade para tanto. Anular a decisão agravada e determinar nova determinação, quando possível de se fazer neste momento, seria ofender a economia processual
.”

A despeito disso, há julgados desta câmara que entendem pela prévia necessidade de intimação com anulação da decisão agravada, mesmo sendo matéria devolvida no agravo de instrumento:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO SEM, ANTES, OPORTUNIZAR A COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO. Consoante dispõe o artigo 99, § 2o, do CPC, a assistência judiciária gratuita somente poderá ser indeferida, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, devendo o Magistrado, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, o que não foi observado
.” (N.U 1024814-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 08/03/2023).

Na decisão saneadora, sobre a justiça gratuita, foi consignado:

“
DECIDO.

DAS PRELIMINARES ARGUIDAS NO PROCESSO No 1011856-20.2021.8.11.0003:

DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELA PARTE REQUERIDA

A Constituição Federal de 1988 no seu art. 5o, inciso LXXIV, ao assegurar o benefício da justiça gratuita, condicionou o seu deferimento àqueles que comprovem a insuficiência de seu recurso. Neste contexto, cabe ao magistrado, caso a caso, valorar a necessidade do beneplácito.

No caso em questão, por se tratar de pessoa jurídica, não basta mera declaração: é preciso prova da hipossuficiência econômica; ou seja, que não possui condições de arcar com as custas e taxa judicial sem que isso comprometa a sua atividade econômica, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA (EMPRESÁRIO INDIVIDUAL). NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. A pessoa jurídica pode ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas e os honorários. Na ausência dessa comprovação, inviável a concessão do benefício pretendido. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJ/RS Agravo de Instrumento No 70055502108, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Breno Beutler Junior, Julgado em 25/07/2013) (negrito nosso)

Posto isso, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pela ré.
[...]”.

Ocorre que, antes do indeferimento do pedido, não houve qualquer oportunidade de a parte previamente se defender ou comprovar a sua hipossuficiência, já sobrevindo a decisão em seu prejuízo, o que afronta o art. 99, §2o, do CPC, que estabelece:

“[...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido
, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Logo, a decisão agravada merece reparos neste ponto, com prévia oportunizarão de preenchimento dos pressupostos para o deferimento da justiça gratuita, em sendo o caso.

- Da denunciação à lide e reconvenção

A parte agravante fala que “
a motivação da denunciação da lide pela empresa AGRAVADA EDITORA, se deu em razão de que, sabidamente, a empresa PORTO NETO e o FLÁVIO PORTO CASTRO NETO cuida-se de laranja e pessoa interposta da primeira AGRAVADA e da própria EDITORA (PORTO PRESTADORA DE SERVIÇO”.

Diz que, “
Todavia, sobreveio a decisão interlocutória de piso, a qual houve por bem em rejeitar a denunciação da lide e chamamento ao processo do laranja interposto”.

Defende que, “
Em decorrência da ciência da UNOPAR e da PORTO SERVIÇOS (FLÁVIO PAI) que já haviam dado o ‘calote’ em todo o mercado com a EMPRESA PORTO PRESTADORA DE SERVIÇOS, com o objetivo de não pagar o aluguel da AGRAVANTE e os demais credores, os fraudadores fizeram o contrato com o filho do FLAVIO e a UNOPAR no mesmo mês DA LOCAÇÃO, sobre o mesmo imóvel da REQUERIDA”.

Relata que, “
Não bastasse isso, a fraude revela-se sobretudo incontestável, uma vez que o FILHO DO FLÁVIO PORTO CASTRO JÚNIOR, era à época do contrato, MENOR DE 18 ANOS, confira-se (FLÁVIO PORTO CASTRO NETO)”.

Aponta que, “
considerando-se que o imóvel fora locado para ocupação de filial da UNIVERSIDADE UNOPAR, pertencente e comanda pelo GRUPO KROTON, empresa bilionária do ramo educacional, urge à mesma seja responsabilidade juntamente com os seus representantes apócrifos, Sr. Flávio e sua Empresa Porto Prestadora de sérvios, Porto Neto Prestadora de serviços e ainda o Sr. Flávio Neto, que à época era menor”.

Ressalta que “
o pleito de reconvenção diversamente contrário ao consignado pelo juízo de origem, tinha como escopo partes diversas (acrescentadas devedores), justamente àquelas que foram rejeitadas na denunciação da lide, o filho interposto laranja.”

Sobre as questões, eis a decisão agravada:

“[...] DA DENUNCIAÇÃO A LIDE.

Segundo entendimento do STJ é possível a denunciação da lide de réu, em face de corréu, desde que não seja apresentado fato novo que motive a produção de outras provas, além daquelas necessárias pela lide principal.

Contudo, no pleito de denunciação à lide em voga, analisando pela ótica do artigo 125, inciso II, do CPC, tenho que o requerimento melhor se assenta na perspectiva de transferir a responsabilidade pelo fato em discussão a outrem (do que propriamente na figura do garante), o que inviabiliza o seu acolhimento.

Portanto, essa intromissão indevida ampliaria os limites objetivos e subjetivos da lide, implicando em desvirtuamento do propósito do instituto, quais sejam: os princípios processuais da cooperação, celeridade, efetividade, segurança jurídica, bem como da duração razoável do processo.

A respeito deste assunto, Gonçalves (2018, p. 260):

“Há a respeito do inciso II, questão bastante controvertida da possibilidade de, por meio da denunciação, serem introduzidas questões novas, que não são objeto de discussão no processo principal e que podem exigir a produção de provas que não seriam necessárias se ela não existisse.”

Ademais, se o litisdenunciado for obrigado a ressarcir eventual dano, seriam discutidos fatos que escapam à lide originária, o que não é permitido.

Destarte, eventual ressarcimento poderá então ser discutido em ação autônoma, não cabendo a pretendida denunciação.

Logo, INDEFIRO a litisdenunciação requerida.

DA RECONVENÇÃO APRESENTADA NO PROCESSO No 1011856-20.2021.8.11.0003:

Ainda que não se olvide da possibilidade da apresentação de reconvenção na ação de reintegração de posse, o que se tem da situação em voga é que o pedido reconvencional é idêntico ao pedido contido na petição inicial da Ação no 1012316-07.2021.8.11.0003 - cobrança de aluguéis e reconhecimento da solidariedade entre os reconvindos indicados.

Dito isto, verifica-se que na ação de cobrança e na reconvenção litigam as mesmas partes, com as mesmas causas de pedir e mesmos pedidos, não podendo persistir a existência de uma reconvenção igual a uma ação, dada a nítida ocorrência de litispendência.

Assim, considerando que as partes já estão discutindo as questões na ação no 1012316-07.2021.8.11.0003, JULGO EXTINTA a reconvenção, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Condeno a ré/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa. [...]”.

Em suma, entendeu o juiz que o deferimento da denunciação à lide ampliaria os limites da lide, além de os pedidos inseridos estarem em discussão nos autos no 1012316-07.2021.8.11.0003.

O entendimento deve ser mantido.

A demanda já ajuizada pela agravante tem os mesmos limites dos pedidos de reconvenção.

O processo, distribuído em maio de 2021 contra PORTO PRESTADORA DE SERVIÇO EIRELI – ME, FLÁVIO PORTO CASTRO JÚNIOR e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, tem pedidos de despejo, rescisão, condenação e alugueres, tributos e despesas, pedidos REPETITOS na reconvenção, protocolada com a contestação em novembro de 2021, claro caso de litispendência, em relação a estes três.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. DENÚNCIA VAZIA. EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. LITISPENDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. MODIFICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. 1.
Impõe-se a desconsideração do pedido de indenização por danos morais apresentado na reconvenção, em razão da existência de idêntica postulação na ação de manutenção conexa, situação que configura litispendência
. 2. A parte autora agiu de má-fé ao deixar de informar na peça inicial fato relevante e de cumprimento obrigatório - ordem judicial -, além de omitir a verdade dos fatos existentes naquele momento, bem como por induzir o magistrado a erro ao proferir decisão contraditória com outro pronunciamento judicial. 3. Igualmente, não pode ser desconsiderado o fato de que foi feita indicação errônea da identificação da parte requerida, o que dificultou a conferência da existência de conexão pelos serventuários da justiça. 4. Nesse contexto, impõe-se a aplicação das penalidades previstas no artigo 81 do Código de Processo Civil. 5. Diante das particularidades da causa, é necessária a modificação da distribuição do ônus sucumbencial, a fim de imputá-lo à parte autora, primeiro porque constata-se que ela deu causa ao ajuizamento da ação, além de ter sucumbido parcialmente em relação à reconvenção. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.” (TJ-GO - Apelação (CPC): 01036857120178090011, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 20/11/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/11/2019).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISO V, CPC. DECISÃO CORRETA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Há litispendência quando houver reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e que ainda está em curso, com identidade de partes, causa de pedir e pedido
. 2. Hipótese em que a litispendência restou configurada.
Ainda que ocorra em sede de reconvenção,
vê-se que a causa de pedir e o objeto das ações referidas são absolutamente idênticos, que é a rescisão do contrato com a condenação da agravada ao pagamento de danos materiais, morais, multas contratuais, restituição dos valores pagos e honorários sucumbenciais
. Assim, nenhum reparo merece a decisão que reconheceu a litispendência e extinguiu a reconvenção, conforme o artigo 485, V, do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida
.” (TJ-DF 07047723220198070000 DF 0704772-32.2019.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 04/09/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Quanto a PORTO NETO PRESTADORA DE SERVIÇO EIRELI – ME e FLÁVIO PORTO CASTRO NETO, vê-se que a parte agravante pretende inserir terceiros à lide sob a alegação de fraude por eles perpetrada, tal como pretende inserir FLÁVIO PORTO CASTRO JÚNIOR e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, o que não está nos limites do art. 125 do CPC:

“
Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
.”

Certamente que eventual pretensão para impor condenação a supostos “laranjas” não é cabível em denunciação à lide, já que ampliaria os limites da ação e a discussão entre as partes.

Como decidido pelo juiz, “
o requerimento melhor se assenta na perspectiva de transferir a responsabilidade pelo fato em discussão a outrem (do que propriamente na figura do garante), o que inviabiliza o seu acolhimento. Portanto, essa intromissão indevida ampliaria os limites objetivos e subjetivos da lide, implicando em desvirtuamento do propósito do instituto, quais sejam: os princípios processuais da cooperação, celeridade, efetividade, segurança jurídica, bem como da duração razoável do processo.”

Ao caso não restaria configurado mero direito de regresso, possível em denunciação à lide, mas ampliaria a discussão, adentrando nas fraudes apontadas e suas complexidades, incidindo em mora na resolução da controvérsia daqueles que estão diretamente ligados por contrato, autor e réu, propriamente.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA A INICIATIVA. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. A denunciação da lide é demanda de regresso, de modo que pressupõe uma relação entre a parte denunciante e a denunciada, visando o ressarcimento de eventual prejuízo propiciado pelo resultado adverso do julgamento. A situação trazida pelo agravante não se enquadra nesse contexto.
Inviável a denunciação da lide para enfocar tema que amplia o âmbito da discussão da causa, não se tratando de simples exercício automático do direito de regresso
.”
(TJ-SP - AI: 21227362020228260000 SP 2122736-20.2022.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 08/07/2022, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. ATESTADO DE POBREZA. DECLARAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDÍCIOS DE CAPACIDADE. OPORTUNIDADE PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DEVER GERAL DE INDENIZAÇÃO. HIPÓTESE DO ART. 125, II, DO CPC. INDEFERIMENTO. Para que a parte goze dos benefícios da justiça gratuita basta a declaração de próprio punho, a qual goza de presunção relativa. Todavia, se existirem indícios de capacidade econômica, o Magistrado pode, de ofício, determinar a comprovação da hipossuficiência alegada, o que, se não for atendido, impõe o indeferimento do requerimento.
A denunciação a lide lastrada na hipótese do art. 125, II, do CPC, deve-se amparar em dever de reparação específico decorrente da lei ou do contrato
,
não sendo cabível se arrimada em dever geral de ressarcimento, introduzindo fatos novos, estranhos a lide principal.
O ressarcimento, nessa hipótese, deve ser exercido por meio de Ação própria, caso seja a parte ré condenada a promover o pagamento pretendido pela parte autora. Na situação em análise, o pedido de denunciação se funda em contrato de compra e venda do veículo causador do acidente, adicionado fatos diversos aos discutidos na lide principal, o que enseja o indeferimento da denunciação requerida.”
(TJ-MG - AI: 10000171048135001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 27/02/0018, Data de Publicação: 05/03/2018).

Portanto, correto o afastamento da denunciação à lide e a extinção sem mérito da reconvenção.

- Da sucumbência na reconvenção

A parte agravante expõe que, “
revela-se um crasso equívoco do juízo de origem em condenar a PARTE AGRAVANTE em custas e sucumbência a base de 20%, o que de per si presenta uma afronta a legalidade e notório enriquecimento ilícito, afinal, a reconvenção foi liminarmente rejeitada”.

A despeito do alegado, basta observar os andamentos dos autos para se verificar que, primeiramente, a parte agravada Porto Prestadora de Serviço foi previamente intimada e impugnou a contestação e o pedido de reconvenção.

O art. 85, §1o, do CPC, estabelece que “
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção
, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
”.

Outro pedido da parte é de arbitramento dos honorários de forma equitativa, “
quanto muito, reduzindo para 5 mil
”.

Ocorre que a apreciação equitativa apenas é cabível nas expressas consignações do §8o do art. 85 do CPC:

“[...]
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Não é o caso dos autos, pois o valor da causa é não é baixo e serve de base aos honorários, como estabelecido na decisão agravada.

O STJ, “
sob o rito dos recurso repetitivos os Recursos Especiais n. 1.850.512/SP, n. 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, em que firmou o entendimento de que o arbitramento de
honorários advocatícios por equidade somente é admitido nas hipóteses em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou, ainda, o
valor da causa for muito baixo
.” (REsp n. 1.893.882/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.).

Ressalto que o agravante não pede a diminuição do percentual arbitrado na decisão agravada (20%), de modo que este TJ deve observar a adstrição ao pedido.

- Da prescrição

A agravante afirma que “o
juízo de piso houve por bem em declarar prescrição trienal dos aluguéis, aplicando-se 03 (anos) antes do período de propositura da ação
” e que “
somente se iniciou o prazo prescricional pela agravante, quando tomou conhecimento da fraude praticada pelas partes agravadas”.

Sobre a prescrição, o juiz decidiu conjuntamente acerca do feito conexo, 1012316-07.2021.8.11.0003, que é a ação ajuizada pela ora agravante, em que pretende percebimento de alugueres.

Assim, decidiu:

“[...] PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

Suscitam os réus a prejudicial de prescrição, sob o fundamento de que o prazo para pretender o recebimento de alugueis é de três anos.

A demanda foi ajuizada em 27 de maio de 2021, sendo que já havia decorrido aproximadamente 03 anos e 07 meses desde o mês de outubro de 2017, que é o primeiro mês de aluguel cuja cobrança é pretendida na lide.

No mais, a autora pretende o recebimento de aluguel relativo ao período de outubro de 2017 até a desocupação do imóvel.

No ponto, o art. 206, § 3o, I, do CC prevê:

"Art. 206 - Prescreve:

(...)

§ 3o Em três anos:

I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos."

Desse modo, tendo a ação sido proposta em 27/05/2021, os valores anteriores a três anos estão prescritos.

Ilustro:

EMENTA: APELAÇÃO - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO- COBRANÇA DE ALUGUEL- PRAZO TRIENAL- TERMO INICIAL- LOCAÇÃO COMERCIAL - PESSOA JURÍDICA - RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE PELO LOCATÁRIO - OBRIGATORIEDADE. - Prescreve em três anos a pretensão relativa à cobrança de aluguéis de prédios urbanos ou rústicos, sendo o termo inicial o vencimento de cada parcela de aluguel - A legislação que regulamenta o imposto de renda, determina que a pessoa jurídica, na qualidade de locatária de imóvel, retenha na fonte o imposto incidente sobre os valores dos alugueis pagos à pessoa física. (TJ-MG - AC: 10024121234728002 Belo Horizonte, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 01/06/2017, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2017).

Portanto, ACOLHO A PRELIMINAR para declarar que o objeto da lide é a cobrança de alugueres vencidos (e que a autora alega não terem sido pagos pela requerida) no período compreendido entre os 3 anos anteriores à data de propositura da ação. [...]”.

Em suma, o juiz entendeu que o prazo é trienal, enquanto que a parte agravante diz ser quinquenal, contando-se a partir da ciência do que diz ser fraude.

A pretensão também não convence, pois o art. 206, § 3o, I, do CC prevê que “
Prescreve (...) Em três anos (...) a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos
."

A norma é específica e deve prevalecer frente a norma do prazo quinquenal, que versa sobre instrumento particulares.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ALUGUEIS E ACESSÓRIOS AO CONTRATO DE LOCAÇÃO. 1. Julgamento sob a égide do CPC/15. 2.
O prazo prescricional para a cobrança dos valores referentes aos aluguéis e aos débitos acessórios ao contrato de locação
é o trienal
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido
.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1009154 RJ 2016/0288517-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2017).

Ademais, “
No caso da responsabilidade decorrente do descumprimento do contrato de locação no qual se especificam o valor e a data para o pagamento das obrigações principais e assessórias, a dívida é exigível
a partir do dia seguinte ao do vencimento, sendo esse o termo inicial do lapso prescricional
, [...].”
(AgInt no REsp n. 1.388.503/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 18/2/2019.).

Logo, não há que se falar de termo inicial a partir de suposta ciência de fraude.

- Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE E PROVEJO EM PARTE
o agravo de instrumento, tão apenas para anular trecho da decisão agravada no ponto que indefere a justiça gratuita à agravante, devendo ser observado o prévio direito de demonstração da hipossuficiência, nos termos do 99, §2o, do CPC.
NÃO CONHEÇO
do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023